Tribunal: TJSP
Processo: 0068616-47.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e contradição. Pré-questionamento. Matéria suficientemente analisada e decidida no V. Acórdão embargado. Reconhecimento de erro material que não altera a conclusão expressa no v. Acórdão. Embargos de declaração rejeitados.